Tribunal: TJES
Processo: 5023431-63.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023431-63.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: SUELI APARECIDA DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5023431-63.2022.8.08.0048

Recorrente: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido: SUELI APARECIDA DA SILVA

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE OSTEOTOMIA ALVEOLAR, POR INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DE QUE O PROCEDIMENTO FOSSE REALIZADO EM HOSPITAL, POR SER A AUTORA CARDIOPATA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE BASEADA EM INDICAÇÃO DE OUTRO TRATAMENTO E NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. LIMINAR DEFERIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA PARA CONDENAR A UNIMED A PROMOVER A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADO PROCEDENTE, CONDENANDO A UNIMED AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00. RECURSO DA UNIMED COM ALEGAÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, POR ENTENDER PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITA-SE A PRELIMINAR POR HAVER LAUDOS E DOCUMENTOS JUNTADOS, QUE SE REPUTAM SUFICIENTES À ANÁLISE DO MÉRITO. RECORRENTE QUE FUNDAMENTOU A NEGATIVA NA EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO, MAS NÃO COMPROVOU DOCUMENTALMENTE QUANTO AOS MOTIVOS DE PROCEDIMENTO DIVERSO. PELO CONTRÁRIO, EM SUA NEGATIVA LIMITA-SE A DIZER QUE O PROCEDIMENTO SERIA OUTRO, TAMBÉM FUNDAMENTANDO A NEGATIVA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PROCEDIMENTO QUE NÃO CONSTA NA RESOLUÇÃO 465 DA ANS, CUJO ROL FOI CONSIDERADO TAXATIVO COM EXCEÇÕES, PELO STJ. SITUAÇÃO DO RECORRIDO QUE PODE SER ENQUADRADA COMO EXCEÇÃO, POIS PREENCHE OS REQUISITOS PARA TANTO. NO CASO CONCRETO, OBSERVA-SE QUE O CERNE DA QUESTÃO DIZ RESPEITO À CONDIÇÃO DE CARDIOPATA DA RECORRIDA, E SE ISSO JUSTIFICARIA O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE AS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE PODEM ESTABELECER AS DOENÇAS QUE TERÃO COBERTURA, ENTRETANTO, NÃO PODEM PREDETERMINAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO EM CADA UMA DELAS, SENDO TAL DECISÃO UMA PRERROGATIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO.

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE DEVE SER REFORMADA. EM QUE PESE A PROCEDÊNCIA DO PLEITO PRINCIPAL, ESTÁ PATENTEADA A “DÚVIDA JURÍDICA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, NÃO PODENDO SER REPUTADA ILEGÍTIMA OU INJUSTA, VIOLADORA DE DIREITOS IMATERIAIS, A CONDUTA DE OPERADORA QUE OPTAR PELA RESTRIÇÃO DE COBERTURA SEM OFENDER, EM CONTRAPARTIDA, OS DEVERES ANEXOS DO CONTRATO, TAL QUAL A BOA-FÉ, O QUE AFASTA A PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS” (STJ, AGINT NO RESP N. 1.911.965/RS, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 30/8/2021, DJE DE 3/9/2021). EM OUTROS TERMOS, SE A RECUSA, NA MOLDURA FÁTICA VENTILADA, NÃO SE APRESENTAVA COMO PEREMPTORIAMENTE ABUSIVA, ESTANDO A PRETENSÃO À COBERTURA EM UMA ZONA GRÍSEA DA INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES (LOGO, SUSCETÍVEL A DÚVIDA RAZOÁVEL), NÃO SE INQUINA A CONDUTA DO PLANO DE SAÚDE COMO VIOLADORA DOS DEVERES CONTRATUAIS ANEXOS E ATENTATÓRIA DA DIGNIDADE DA PARTE CONSUMIDORA. LOGO, NÃO SE VISLUMBRA A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO PARA NO MÉRITO LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO NO MAIS A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E TEMA 451, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)